Tribunal: TJES
Processo: 0001242-45.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-45.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO PEREIRA ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO COM GRAVE SOFRIMENTO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 1077 DO STJ. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro com grave sofrimento físico ou moral e ocultação de cadáver, fixando pena de 30 anos de reclusão e 96 dias-multa, em regime inicial fechado, absolvendo o corréu, e aplicando as regras do concurso de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da personalidade; e (iii) determinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo em segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente admite mitigação quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente dissociada do conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, o que não ocorre quando o veredicto encontra respaldo em uma das versões plausíveis sustentadas em plenário.

4.
O acervo probatório demonstra, de forma coerente e suficiente, a materialidade delitiva e a autoria, amparadas em laudos periciais, elementos técnicos e prova oral submetida ao contraditório, afastando a alegação de julgamento arbitrário ou divorciado das provas.

5.
A existência de ameaças prévias, a premeditação do delito, o emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima e a participação direta do apelante foram confirmadas por testemunhos consistentes e convergentes, além de declarações do corréu, corroboradas por outros elementos dos autos.

6.
A via recursal não se presta à reapreciação do mérito probatório para substituição da convicção dos jurados pela do Tribunal, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

7.
Na dosimetria da pena, é vedada a utilização de condenações criminais transitadas em julgado, não empregadas para reincidência, para negativar a personalidade do agente, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1077 do STJ.

8
.
O afastamento da valoração negativa da personalidade impõe o redimensionamento das penas-base dos crimes imputados, com manutenção das demais circunstâncias judiciais e legais corretamente fundamentadas.

9
.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo em grau recursal, por aplicação analógica do art. 85 do CPC, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1.
A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em conjunto probatório coerente e em uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

2.
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas como antecedentes criminais, sendo vedada sua utilização para desabonar a personalidade do agente.

3.
É admissível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em segundo grau de jurisdição, mediante aplicação analógica do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “a”, 61, II, “a” e “c”, 69, 70; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 713; STJ, Tema Repetitivo nº 1077 (REsp nº 1.794.854/DF); STJ, AREsp nº 299.025/DF; TJES, APCr nº 0013216-71.2015.8.08.0012; TJES, APCr nº 0014917-67.2015.8.08.0012; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como reformar a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001242-45.2021.8.08.0006

APELANTE: DIOGO PEREIRA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
DIOGO PEREIRA ROCHA
em face da r. sentença de ID 12219728, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente

nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, no art. 148, § 2º e no art. 211, todos do Código Penal, nos termos do art. 69, primeira parte, c/c art. 70, última parte, ambos do Código Penal, fixando pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na mesma oportunidade, o Juízo sentenciante absolveu o denunciado
ADELSON MARTINS PEREIRA
das imputações que lhe foram feitas na denúncia.

Em suas razões recursais (ID 12220237), o apelante pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa e da decisão proferida ser contrária a prova dos autos.

Contrarrazões, acostadas ao ID 12220247, pela manutenção integral da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15791453), pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
DIOGO PEREIRA ROCHA
e
ADELSON MARTINS PEREIRA
, relatando que:

“(...) 1. Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 22h, na Rodovia ES-124, Bairro Planalto, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, calibre .38 (trinta e oito), os denunciados DIOGO e ADELSON, efetuaram 04 (quatro) disparos contra a vítima Fabiano Daniel Cornélio, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 150/151 e laudo de exame de local do crime de fls. 54/69.

2. Consta, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados privaram a vítima Fabiano de sua liberdade, mediante sequestro, infligindo-lhe grave sofrimento físico e mental, até a sua execução.

3. Consta, ainda, que os denunciados ocultaram o cadáver da vítima Fabiano, escondendo-o em região de restinga, na cidade de Serra/ES.

De acordo com os autos, a vítima no passado havia se envolvido com o tráfico de drogas no Bairro Portelinha, sendo que após se mudar da localidade, sua antiga “boca de fumo” passou a ser comandada pelo denunciado DIOGO, com o auxílio do denunciado ADELSON, o que fomentou uma suposta rivalidade entre esses.

Passado algum tempo, o denunciado DIOGO sofreu uma tentativa de homicídio em sua residência no Bairro Portelinha e passou a atribuir a autoria do citado a vítima Fabiano, como se a motivação estivesse ligada a disputas do tráfico de drogas. A partir daí, falsamente acreditando que a vítima estaria ligada a tentativa de homicídio sofrida, DIOGO passou a propalar ameaças de morte em seu desfavor, fazendo com que Fabiano se sentisse amedrontado, ficando muito tempo sem sair de sua residência, ante o temor de ser assassinado.

Consciente do temor da vítima e do longo tempo que essa não saia de casa, de forma ardilosa, o denunciado DIOGO Ihe enviou mensagens, afirmando que havia descoberto que ela não tinha envolvimento com o crime, pedindo para que o mesmo se tranquilizasse, retomando suas atividades de rotina.

Devidamente ludibriada pelo denunciado, a vítima voltou a sua rotina normal e marcou de se encontrar com um amigo em um ponto de ônibus, no Bairro Planalto, contudo, quando este chegou ao local, se deparou com a bicicleta de Fabiano toda amassada, em via pública, bem como avistou um veículo de cor preta, trafegando na direção contrária, em alta velocidade.

Segundo a peça, um veículo de cor preta, com três ocupantes – entre eles os denunciados e um individuo não identificado – teriam avistado a vítima sobre a bicicleta e a atropelaram, tendo esta caído ao chão já desacordada. Ato contínuo, dois dos criminosos colocaram Fabiano dentro do porta-malas do carro e o levaram para um local desconhecido, onde restringiram sua liberdade, amarrando suas mãos e pés, e passaram a torturá-lo, lesionando suas mãos e pés, com escalpelamento dos dedos, conforme laudo de fls. 54/69, o executando com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, todos direcionados para a região da cabeça, conforme laudo cadavérico e gráfico de fls. 150/151.

Consta que, no dia 23 de agosto de 2020, ou seja, dois dias após o desaparecimento da vítima, por volta de 11h30min, o cadáver de Fabiano foi encontrado em meio a restinga, próximo a orla da praia, no Bairro São Francisco, na Serra/ES, por um transeunte, sendo que o laudo de fls. 54/69, comprova que o mesmo não foi executado nesse local, tendo sido ali propositalmente ocultado, bem como que o tempo estimado da sua morte seria de apenas 08 horas.

Comprova o referido laudo, ainda, que a vítima foi encontrada aproximadamente 9 horas após sua morte, o que nos leva a concluir, portanto, que os denunciados permaneceram com Fabiano vivo durante todo o dia 22 de agosto, restringindo sua liberdade e lhe causando intenso sofrimento físico e moral através de tortura.

As investigações apuraram que o revólver calibre .38, utilizado no crime, pertencia ao denunciado ADELSON, comparsa de DIOGO no tráfico de drogas, e que o mesmo não somente cedeu a arma, como participou diretamente da execução do crime de homicídio contra Fabiano, sendo um dos ocupantes do carro preto que sequestrou a vítima.

Ha elementos nos autos que comprovam, que dias após o crime, o denunciado ADELSON sofreu uma tentativa de homicídio, supostamente praticada por Gleidson Santos Silva, que era amigo da vítima fatal Fabiano.

Extrai-se, portanto, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que ligado a disputas pelo tráfico de drogas, além do denunciado DIOGO ter acreditado que a vítima Fabiano havia tentado contra sua vida no passado, o que não passou de uma falsa percepção da realidade, eis que os verdadeiros autores do crime foram identificados e presos posteriormente.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois esta foi atropelada pelo veículo dos denunciados, caindo ao chão desacordada, ocasião em que foi jogada no porta-malas do veículo, tendo os pés e mãos amarrados, sendo executada após sessões de tortura, sem possibilidade de esboçar qualquer reação defensiva.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa. DIOGO FERREIRA ROCHA, vulgo "MINEIRO", e ADELSON MARTINS PEREIRA, vulgo "BAIANO", como incursos nas sanções dos
artigos
121, §2°,incisos I, III e IV, cc. Art. 148,§2° e 211, todos do CPB, e artigo 1°, I, da lei n° 9.455/97, tudo com as implicações da Lei n° 8.072/90.
[...]” - destaquei

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
. Passo à análise das teses defensivas, observando a ordem lógica de apreciação.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, melhor sorte não socorre à defesa quanto a preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso à mídia audiovisual, consistente nas filmagens de câmeras de segurança.

Compulsando os autos, verifica-se que a referida mídia foi devidamente apreendida ainda na fase inquisitorial, conforme o Auto de Apreensão nº 025/2020 (fl. 81, ID 12538198), e permaneceu acautelada em cartório à disposição das partes, conforme Certidão de Registro de Objetos (fl. 385, ID 12538198), que atesta:
“01 Mídia encontrada na capa dos autos cujo envelope foi identificado com os dizeres: IP 273/2020”
.

Não há nos autos nenhum registro de requerimento defensivo indeferido visando o acesso, cópia ou exibição do referido material durante a fase de instrução ou mesmo na fase de preparação para o Plenário (art. 422 do CPP). O silêncio da defesa durante todo o trâmite processual, reservando-se para arguir a suposta nulidade apenas em sede recursal, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra rechaçada pela jurisprudência pátria, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal (STJ; AgRg-AREsp 3.065.002; Proc. 2025/0383574-0; RN; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/12/2025; DJE 23/12/2025).

Ademais, vigora no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. No caso em tela, o prejuízo é inexistente, visto que o próprio Relatório de Investigação de Local de Homicídio (fls. 54/57, ID 12538198) descreve expressamente o conteúdo das filmagens, consignando que:
“Em imagens fornecidas por uma empresa próximo ao local onde Fabiano foi capturado, não foi possível identificar o carro e nem o momento em que este teria atropelado a vítima. Por volta das 23:00 horas registrada, um casal aparece carregando uma bicicleta, ao que tudo indica, pertencer a vítima que foi levada
”.

Ou seja, a prova técnica em questão é inconclusiva e não possui aptidão para confirmar ou infirmar a autoria delitiva, sendo, portanto, irrelevante para o deslinde da causa. Se a própria autoridade policial certificou que as imagens nada captaram de relevante sobre a dinâmica do crime, a ausência de sua exibição em nada prejudicou a tese defensiva. A condenação amparou-se em outros elementos de convicção, e não na referida mídia.

Assim, seja pela preclusão consumativa, seja pela ausência de prejuízo material à defesa,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superado tal ponto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I.
Da alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos

É cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A modificação do veredito popular somente se admite quando manifestamente dissociado e frontalmente contrário ao conjunto probatório dos autos, hipótese em que é vedado ao Tribunal adentrar no mérito da decisão, impondo-se a submissão do réu a novo julgamento pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. 3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime. 4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ. 5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
) - destaquei

Firmadas essas premissas, após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade às provas dos autos.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva resta inconteste, comprovada pelo
(i)
Boletim Unificado de nº 43022032 (fls. 08/11);
(ii)
pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 12/22);
(iii)
pelo Relatório de Investigação (fls. 54/57);
(iv)
pelo Laudo Pericial de Local de Morte Violenta (fls. 59/73); todos acostados ao ID 12538198.

Por fim, tem-se o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 155/156), que atesta a morte da vítima Fabiano Daniel Cornélio por hemorragia intracraniana, decorrente de projétil de arma de fogo.

No tocante à
autoria
, como dito, a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença não se amparou em prova isolada ou frágil, mas sim em conjunto probatório coerente e suficiente, notadamente na prova oral colhida ao longo da persecução penal, devidamente submetida ao crivo do contraditório.

A argumentação de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em testemunhos indiretos, caracterizados como meros relatos de “ouvir dizer” (
hearsay
), não se sustenta diante de uma análise criteriosa do conjunto probatório.

Nesse contexto, restou devidamente demonstrada a existência de ameaças prévias e de motivação concreta para a prática delitiva. As testemunhas Rakel Soraya Daniel e Lucimar Cornélio, genitores da vítima, relataram de forma firme e coerente que Fabiano encontrava-se aterrorizado e vivendo em situação de ocultação, em razão de reiteradas ameaças de morte proferidas por
DIOGO PEREIRA
, conhecido como “Mineiro”.

Segundo narraram, o acusado acreditava, de maneira equivocada, que a vítima teria sido responsável por uma tentativa anterior contra sua própria vida, circunstância que alimentou a animosidade e reforçou o propósito homicida. Veja-se:

[Rakel Soraya Daniel – mãe da vítima – transcrição de mídia ID 12538198, fl. 269]

“[...]
que Fabiano chegou em sua casa na roça dizendo “mãe, vim passar uns dias aqui, porque deram uns tiros num menino e colocaram a culpa em mim, mas não fiz isso”
; que conhece o Diogo, vulgo “Mineiro”, de vista; que não conhece Adelson, vulgo “Baiano”; que no dia do crime, Fabiano saiu para ir no bairro Guanabara; que Wenderson ligou para Fabiano e pediu para que ele o aguardasse na esquina, pois queria conversar com Fabiano; que encontrou a bicicleta de Fabiano amassada na esquina; que Fabiano morava com a avó;
que soube que Diogo “Mineiro” era quem teria tentado contra a vida de Adelson e pôs a culpa em Fabiano
[...].” - destaquei

__________________

[Lucimar Cornélio – pai da vítima – transcrição de mídia ID 12345767, fl. 269]

“[...]
que Fabiano havia dito que estava sendo ameaçado dizendo “pai, não posso sair, porque os caras estão dizendo que atirei neles”
; que “Baianinho” emprestou a arma para matar Fabiano; que “Mineiro” foi quem matou Fabiano; que a história de que Fabiano tentou contra a vida de “Mineiro” é boato; que Diogo, o "Mineiro", era chefe do tráfico no bairro Portelinha; que Adelson, o “Baiano”, trabalhava para Diogo: que Adelson emprestou a arma para Diogo: que Diogo foi quem assassinou Fabiano; que soube que Diogo não quis usar uma arma dele para não ser descoberto; que era de conhecimento de Adelson que a arma era para assassinar Fabiano; [...] que pegaram Fabiano no bairro São Marcos, indivíduos no carro, sendo um deles, reconhecido como Diogo; que levaram Fabiano ainda com vida para Jacaraípe; que o jogaram no porta-malas do carro; [...]
que Diogo é perigoso e o pessoal tinha medo dele; que Diogo andava armado;
que Fabiano era usuário de drogas e faccionado com o grupo que o vitimou;
que Fabiano estava sendo ameaçado por Diogo.
[...].” - destaquei

Ainda mais elucidativa é a prova relativa à premeditação do crime e à atuação ativa do réu na criação de um contexto enganoso que possibilitou a execução do delito. A testemunha Adriano Daniel Cornélio, irmão da vítima, afirmou ter visualizado mensagens nas quais
DIOGO
induzia Fabiano a sair de seu esconderijo, transmitindo-lhe falsa sensação de segurança ao afirmar que já estava esclarecido que ele não fora o autor do atentado anterior.

[Adriano Daniel Cornélio – irmão da vítima – transcrição de mídia ID 17806249, fl. 307]

[...] que Fabiano havia dito que estavam ameaçando ele de morte, por acreditarem que ele era quem teria tentado contra a vida de Diogo; que Diogo é o “Mineirinho” e era gerente de tráfico no bairro Portelinha; [...]
que Diogo mandou uma mensagem de texto a Fabiano dizendo “Fabiano, pode ficar tranquilo que a gente sabe que não foi você”; que Fabiano mostrou a mensagem de texto ao depoente;
que Diogo disse que sabia que seria Alisson o autor dos disparos;
que Fabiano confiou em Diogo e Adelson e começou a sair de casa novamente;
que no dia do crime, Wenderson, amigo de Fabiano, o chamou para ir até a casa de Adriele, namorada de Wenderson; [...] que de acordo com as imagens, Fabiano não teve como se defender; [...] que Fabiano já estava sofrendo ameaças de morte por parte de Diogo; que Fabiano falou sobre as ameaças para a família; [...].” - destaquei

Nota-se portanto, que tal artifício deliberadamente empregado pelo acusado, foi determinante para que a vítima abandonasse o local onde se encontrava ocultada, vindo a ser morta no dia dos fatos. Trata-se, nesse sentido, de elemento probatório direto acerca da premeditação e da autoria intelectual do crime, presenciado e relatado de forma objetiva pela testemunha.

Por fim, soma-se a esse arcabouço probatório a delação prestada pelo corréu ADELSON MARTINS PEREIRA, o qual, embora absolvido, confirmou em juízo que entregou ao acusado, dias antes do crime, um revólver calibre .38 de sua propriedade. Além disso, afirmou de maneira categórica que
DIOGO PEREIRA
mantinha rixa com a vítima e foi o efetivo autor do homicídio.

Tal declaração, longe de se apresentar isolada, encontra respaldo nos demais elementos colhidos, reforçando a robustez da prova produzida.

Outrossim, a
materialidade
e a
autoria
do crime de sequestro restaram demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pela prova oral e circunstancial. Com efeito, embora o Relatório Policial registre limitações na visualização do momento exato do atropelamento nas imagens de vídeo, tal circunstância não elide a comprovação da dinâmica dos fatos, a qual é corroborada pela constatação de que a bicicleta da vítima foi encontrada no local com o guidão e a roda avariados. Esse elemento material confere robustez à tese de que a vítima foi efetivamente interceptada de forma violenta enquanto trafegava, independentemente da ausência de maior nitidez das filmagens.

A qualificadora do grave sofrimento físico e moral (§ 2º) encontra respaldo no Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, que descreve lesões compatíveis com tortura, como o escalpelamento dos dedos das mãos, indicando que a vítima permaneceu sob poder dos algozes, sofrendo agressões brutais antes da execução final.

O laudo pericial nº 8677/2020 (ID 12538198) atesta que a vítima não morreu no local do encontro do cadáver, corroborando a tese de que foi privada de sua liberdade e transportada ainda viva.

Ademais, o corpo da vítima foi encontrado em uma região de restinga, de difícil acesso, no Bairro São Francisco, no município de Serra/ES, distante do local da abordagem inicial (Aracruz/ES).

O relatório pericial já mencionado

é categórico ao concluir que “o cadáver não fora morto no local onde jazia”, e que “
provavelmente, a vítima foi transportada até o local a fim de ocultá-la ou dificultar o seu encontro, visto se tratar de um local ermo”
.

A autoria recai sobre o recorrente pela lógica da própria execução, isto é, sendo ele o autor do homicídio e do sequestro, conforme reconhecido pelo Júri, e tendo o corpo sido levado para outro município para ser “desovado” em local ermo, a conduta de ocultação integra o dolo global da empreitada criminosa visando a impunidade.

Portanto, os elementos técnicos constantes dos autos, aliados à prova oral produzida, conferem verossimilhança e coerência à versão acusatória, não se vislumbrando qualquer dissociação entre o veredicto e o acervo probatório. Ao revés, a decisão dos jurados mostra-se plenamente alinhada a uma das teses sustentadas em plenário, o que, por si só, afasta a alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Desse modo, a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença
não se revela arbitrária
, mas fruto do exercício legítimo da soberania que lhe é constitucionalmente assegurada, fundada em provas lícitas e suficientes à formação de sua convicção, inexistindo, portanto, qualquer hipótese que autorize a cassação do veredicto com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Repisa-se que havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredicto.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) - destaquei

Portanto, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

II
. Da dosimetria
da
pena

a) D
o crime de homicídio qualificado

Ultrapassada a análise do mérito recursal, no qual se manteve a condenação soberana do Tribunal do Júri, passo à revisão da dosimetria das penas impostas, procedendo,
de ofício,
ao afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à

personalidade do agente
.

Extrai-se da sentença (ID 12219728):

“[...] A
personalidade
, excepcionalmente, deve ser considerada de forma negativa, tendo em vista as ações penais em desfavor do acusado, conforme Folhas de Antecedentes Criminais em anexo, indicando, portanto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada à prática de fatos típicos. Ressalto, apenas, que para valoração da personalidade do réu, é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por profissional capacitado, razão pela qual considerado negativamente nesta fase (AREsp 299025/DF, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 13/08/2014, publicado em 15/08/2014). [...].”

Nota-se que a circunstância judicial citada foi negativada em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu, que supostamente indicaria a sua inclinação para a prática de crimes.

Contudo, estabelece o Tema Repetitivo nº 1.077 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1794854/DF) que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

De forma convergente, cito julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Dosimetria. 1 tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Tema 1077 dos recursos repetitivos. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJES; APCr 0014917-67.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Nessa linha de intelecção, mantendo apenas dois vetores e considerando o aumento da fração utilizado pelo Magistrado,
fixo a pena-base em 16
(dezesseis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

Presente as circunstâncias agravantes

do art. 61, II, “a” (motivo torpe), e do II, “c” (recurso que impossibilitou

a defesa da vítima), do Código Penal, valoro-as na fração de cada uma, sobre a pena-base, e
fixo a pena intermediária
em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que a
torno
definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

b) D
o crime de sequestro que resultou grave sofrimento físico ou moral à vítima

Conforme exposto no tópico anterior, e pelas mesmas razões ali devidamente fundamentadas, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade
, em observância ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.077 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.794.854/DF), que veda a utilização de condenações criminais transitadas em julgado para esse fim.

Nessa linha de intelecção, mantendo apenas um vetor e considerando o aumento da fração utilizado pelo Magistrado,
fixo a pena-base em 02
(dois) anos e 09 (nove)
meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,
fixo a pena intermediária
em

02
(dois) anos e 09 (nove)
meses de reclusão.

Adicionalmente, não incidindo causas de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva
em 02
(dois) anos e 09 (nove)
meses de reclusão.

c) D
o crime de ocultação de cadáver

Conforme exposto anteriormente, e pelas mesmas razões devidamente fundamentadas, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade
, em observância ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.077 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.794.854/DF), que veda a utilização de condenações criminais transitadas em julgado para esse fim.

Nessa linha de intelecção, mantendo apenas um vetor e considerando o aumento da fração utilizado pelo magistrado,
fixo a pena-base em 01
(um) ano e 03 (três)
meses de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,
fixo a pena intermediária
em

01
(um) ano e 03 (três)
meses de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Adicionalmente, não incidindo causas de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva
em 01
(um) ano e 03 (três)
meses de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

d) Do concurso de crimes

Conforme a regra prevista no art. 69, primeira parte, c/c art. 70, última parte, ambos do CP, aplico o cúmulo material de penas em desfavor do denunciado, que, juntas, totalizam o montante de
26 (vinte e seis) anos
de reclusão e
54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários do advogado dativo por sua atuação em segundo grau de jurisdição, o Julgador pode aplicar a regra estabelecida no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, visto que o Código Penal, além de não prever disposições sobre o tema, admite a aplicação por analogia.

Dessa forma, os honorários devem ser fixados de maneira equitativa, levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado, o grau de zelo profissional demonstrado, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo dedicado à atividade.

Assim, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelece-se o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Nairo Bustamante Pandolfi, OAB/ES nº 37.507, que encontra-se de acordo com os precedentes desta Câmara Criminal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
apenas no que tange o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Ademais,
de ofício,
redimensiono a pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa para
26 (vinte e seis) anos
de reclusão e
54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.